Tribunal: TJMMG
Processo: 2000694-42.2022.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000694-42.2022.9.13.0001 Referência: Processo n. 0000100-29.2003.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DESTINADO A SUBSIDIAR REVISÃO CRIMINAL – NATUREZA PENAL RECONHECIDA PELA CÂMARA EM ACÓRDÃO ANTERIOR – REINCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO POLO PASSIVO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL EXPRESSA QUANTO À NATUREZA CRIMINAL E À INTEMPESTIVIDADE – APLICABILIDADE DO PRAZO RECURSAL DO ART. 529 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – COERÊNCIA DO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - No processo penal militar, os embargos de declaração têm previsão específica no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou ambiguidade, eliminar contradição ou suprir omissão. - Não há contradição quando o acórdão impugnado aplica o regime recursal próprio do CPPM a procedimento cuja natureza penal já havia sido reconhecida pela Câmara em julgamento anterior, ocasião em que se anulou a sentença para afastar o Estado de Minas Gerais do polo passivo e reincluir o Ministério Público. - A manifestação ministerial posterior confirmou a natureza criminal da medida e apontou, de forma inequívoca, a intempestividade da apelação à luz do art. 529 do CPPM, reforçando a coerência do acórdão embargado. - Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Donizete Tomé Fonseca contra acórdão desta Segunda Câmara, que, à unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade, suscitada pelo Ministério Público, e não conheceu da apelação interposta pela defesa (Evento 66). Inconformado, o embargante sustenta a existência de manifesta contradição no acórdão impugnado, vício que, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), autoriza o manejo do presente recurso. Afirma que o acórdão embargado, ao aplicar o prazo recursal de cinco dias previsto no art. 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), incorreu em contradição interna, uma vez que todo o procedimento em análise, desde sua origem, tramitou sob o rito do CPC. Ressalta que o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a natureza cível da demanda ao extinguir o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e que o próprio Ministério Público, por meio de parecer apresentado em segundo grau, confirmou a natureza civil do procedimento, destacando que, embora relacionado a futura revisão criminal, sua tramitação ocorreu integralmente com base nas normas processuais civis. Nesse contexto, argumenta que o acórdão embargado adotou premissa oposta àquela firmada ao longo de toda a tramitação processual, criando insegurança jurídica ao reconhecer tramitação sob rito civil, mas aplicar regra recursal própria do processo penal militar, sem apresentar fundamentação apta a justificar eventual superação ou desconsideração do regime jurídico processual que vinha sendo observado. Afirma, ainda, que a contradição apontada conduziu a erro de julgamento, porquanto, tratando-se de Produção Antecipada de Provas, procedimento autônomo de jurisdição voluntária previsto nos arts. 381 a 383 do CPC, sua natureza e seu regime processual são inequivocamente civis, ainda que destinados a eventual instrução de ação revisional criminal futura. Ressalta que, sendo o processamento integralmente regido pelo CPC, o prazo recursal deve obedecer às regras desse diploma, especialmente ao art. 1.003, § 5º, que fixa em quinze dias úteis o prazo para interposição de apelação. Assim, ao aplicar o prazo de cinco dias previsto no CPPM, o acórdão violou o devido processo legal, o contraditório e a não surpresa, além de incorrer em contradição que compromete a coerência lógica da decisão. Alega, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de assegurar à parte requerida a possibilidade de recorrer de decisões proferidas em Produção Antecipada de Provas, afastando interpretação literal do art. 382, § 4º, do CPC, para garantir a efetividade da ampla defesa. Diante disso, sustenta que a apelação interposta era tempestiva e deve ser conhecida, motivo pelo qual requer que a contradição apontada seja sanada e que lhe sejam atribuídos efeitos infringentes, reformando-se o acórdão embargado para reconhecer a aplicabilidade do CPC ao caso e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 determinar o processamento regular do recurso de apelação, com exame do seu mérito pela Câmara julgadora (Evento 73). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Passo ao exame dos embargos de declaração opostos por Donizete Tomé Fonseca, por intermédio de sua defesa técnica, contra o v. acórdão que, acolhendo a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público, não conheceu do recurso de apelação interposto. Inicialmente, registro que os embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Não se prestam, portanto, a rediscutir matéria decidida ou substituir o recurso próprio. No caso, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, afirmando que o julgamento teria aplicado, indevidamente, o prazo recursal previsto no CPPM, quando, segundo sua ótica, o procedimento deveria seguir o rito do Código de Processo Civil (CPC), considerando tratar-se de produção antecipada de provas. Defende, assim, que o acórdão teria incorrido em error in judicando ao desconsiderar o prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC. Contudo, razão não assiste ao embargante. Não há qualquer contradição interna no acórdão embargado. Ao contrário, a conclusão adotada decorreu de construção lógica plenamente coerente com todo o iter procedimental do feito, bem como com o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara e com o parecer ofertado pelo Ministério Público após a anulação da primeira sentença, os quais, de forma expressa, reconheceram a natureza criminal do procedimento. Cumpre recordar que, no primeiro julgamento, esta Segunda Câmara anulou a sentença exatamente porque o juízo de origem afastou indevidamente o Ministério Público do polo passivo, substituindo-o pelo Estado de Minas Gerais, o que violou o princípio do contraditório e contrariou a própria finalidade da medida preparatória. Naquela oportunidade, ficou registrado que “a prova produzida na ação de produção antecipada de provas tem a finalidade de subsidiar futura ação de revisão criminal, procedimento de natureza criminal” (Evento 25). Dessa conclusão lógica e jurídica decorreu a determinação de exclusão do Estado de Minas Gerais do polo passivo e o retorno do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ministério Público à condição de requerido, reafirmando-se, sem margem para dúvidas, que o procedimento ostenta natureza eminentemente penal. Na mesma linha, após a nova sentença, o Ministério Público, em parecer, manifestou-se de modo claro e categórico, nos seguintes termos: “com o reconhecimento, pelo acórdão anulatório, da natureza criminal do procedimento (...), a apelação se mostra intempestiva, porque o prazo para a sua interposição na seara criminal é de cinco dias corridos (...).” (Evento 44). Em outras palavras, o órgão ministerial não apenas reafirmou a natureza penal do procedimento, como também afirmou que o prazo aplicável era o do art. 529 do CPPM, razão pela qual sustentou a intempestividade do apelo. Além disso, o próprio sistema de processamento do Tribunal registrou o feito na classe de Apelação Criminal, e não como procedimento cível. Embora tal classificação não seja vinculante, ela reflete a natureza jurídica que o próprio Tribunal reconhece ao procedimento e evidencia a coerência da linha decisória adotada. Assim, verifica-se plena consistência lógica nas premissas que sustentam o acórdão embargado, quais sejam: trata-se de medida preparatória com finalidade diretamente vinculada à revisão criminal; o Ministério Público é o sujeito processual adequado a compor o polo passivo; o prazo recursal incidente é o quinquenal previsto no CPPM; e a apelação, interposta após o esgotamento desse prazo, é efetivamente intempestiva. Qualquer conclusão diversa – como pretende o embargante – é que instauraria contradição sistêmica, pois ignoraria o conteúdo do acórdão anterior, a manifestação ministerial e a própria razão de ser da produção antecipada de provas para fins de revisão criminal. Ademais, não houve, em momento algum, aplicação do prazo do CPC ao feito após o reconhecimento, por esta Câmara, da natureza penal da medida. Ressalte-se, inclusive, que no próprio sistema Eproc consta que o prazo recursal do embargante era de cinco dias. O que o embargante denomina contradição consiste, em verdade, em mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. Como cediço, tais embargos não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou de modo direto, completo e fundamentado a questão relativa ao prazo recursal, aplicando corretamente o art. 529 do CPPM, razão pela qual inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão embargado. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos declaratórios. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator